Tribunal: TJSP
Processo: 1001585-08.2021.8.26.0205
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO – Compromisso de Compra e Venda de Lote - Ação Revisional de Contrato Com Pedido de Tutela de Urgência Cautelar – Sentença de improcedência – Apelação do autor, requerendo a mudança do índice de reajuste do IGP-M para o IPC-A – Descabimento - Validade da previsão contratual dos reajustes de cada parcela com base na correção monetária pelo índice do IGPM - Deve prevalecer o que foi

Ementa:
APELAÇÃO – Compromisso de Compra e Venda de Lote - Ação Revisional de Contrato Com Pedido de Tutela de Urgência Cautelar – Sentença de improcedência – Apelação do autor, requerendo a mudança do índice de reajuste do IGP-M para o IPC-A – Descabimento - Validade da previsão contratual dos reajustes de cada parcela com base na correção monetária pelo índice do IGPM - Deve prevalecer o que foi pactuado livremente entre as partes, em respeito à autonomia da vontade e ao princípio da "pacta sunt servanda" - Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.